Tribunal: TJPA
Processo: 0005302-52.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005302-52.2019.8.14.0107

APELANTE: PEDRO FLOR DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005302-52.2019.8.14.0107

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Dom Eliseu - PA

Recorrente: Pedro Flor da Silva

Advogado: Thayna Jamylly da Silva Gomes

Recorrido: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Advogado: Larissa Sento se Rossi

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO COM AS FORMALIDADE SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A DEVIDA CONTRATAÇÃO. ANALFABETOS PODEM CONTRATAR, PORQUANTO PLENAMENTE CAPAZES PARA EXERCER OS ATOS DA VIDA CIVIL. NÃO OBSTANTE O DISPOSTO NO ART. 595 DO CC/02, HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI DISPONIBILIZADO POR MEIO DE ORDEM DE PAGAMENTO PARA O AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. COMPROVADA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO IMPUGNADO, ASSIM COMO A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA PARTE AUTORA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA, RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS E DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO MAS DESPROVIDO

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005302-52.2019.8.14.0107

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Dom Eliseu - PA

Recorrente: Pedro Flor da Silva

Advogado: Thayna Jamylly da Silva Gomes

Recorrido: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Advogado: Larissa Sento se Rossi

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Pedro Flor da Silva em face de sentença proferida pela Vara Única de Dom Eliseu, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Na petição inicial, o autor, Pedro Flor da Silva, alegou que firmou um contrato de empréstimo com o banco réu, sob o número 1617578069, no valor de R$ 1.227,27 (um mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos). No entanto, ele sustentou que não reconhece o referido débito, argumentando que não houve relação contratual válida entre as partes, pois desconhece a origem da dívida. Diante disso, requereu a declaração de inexistência de tal relação contratual, bem como a devolução em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente, além de indenização por danos morais em razão da cobrança indevida.

O Banco Bradesco Financiamentos S.A., em sua contestação, defendeu a regularidade do contrato firmado, afirmando que o mesmo foi celebrado de forma válida, com a devida anuência do autor, sem qualquer vício que pudesse ensejar sua nulidade. O banco destacou que o empréstimo foi concedido dentro dos parâmetros legais e que o autor estava ciente de todas as condições contratuais, negando qualquer irregularidade ou cobrança indevida. Diante disso, requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, fundamentando-se na validade do contrato de empréstimo apresentado pelo banco réu. O magistrado entendeu que ficou demonstrada a regularidade na celebração do contrato, não havendo provas de vício de consentimento ou prática abusiva por parte da instituição financeira. Além disso, considerou que não havia elementos suficientes para justificar a condenação por danos morais, uma vez que a contratação se deu dentro dos padrões normais de uma relação bancária.

Inconformado com a decisão, Pedro Flor da Silva interpôs apelação, reiterando os argumentos apresentados na inicial. O apelante insistiu na inexistência de relação contratual e na falta de provas por parte do banco quanto à regularidade do contrato, mencionando que não houve a comprovação de que houve o contrato, que não seguiu a formalidade no caso de pessoa analfabeta e mencionou que não foi comprovada a transferência do valor pela instituição financeira. Ademais, reforçou o pedido de indenização por danos morais, alegando que sofreu abalos de ordem psicológica em virtude da cobrança indevida e do suposto débito que não reconhece. Pleiteou, portanto, a reforma integral da sentença e a procedência de seus pedidos.

Nas contrarrazões, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. sustentou a correção da sentença de primeiro grau, reiterando que o contrato foi celebrado de maneira lícita e com o pleno consentimento do autor.

É o que importa relatar.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual

Belém,

de

de 2024.

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005302-52.2019.8.14.0107

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Dom Eliseu - PA

Recorrente: Pedro Flor da Silva

Advogado: Thayna Jamylly da Silva Gomes

Recorrido: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Advogado: Larissa Sento se Rossi

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor; decorrentes de empréstimo

consignado; de modo que discute-se o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor, referente aos descontos ocorridos em seus proventos, além da declaração da inexistência da dívida. Arguindo o apelante que a contratação do empréstimo não se deu da forma legal, cabendo a reforma da sentença.

Na presente situação verifica-se que foram realizados descontos nos proventos da apelante, que dizem respeito a empréstimo firmado com o Banco Apelado.

De acordo com o que consta nos autos, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pela recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, tendo a assinatura da autora por meio de sua digital, acompanhada da assinatura de duas testemunhas.

Além disso, verifica-se que o Banco Apelado demonstra que houve a disponibilidade do valor do empréstimo por meio de ordem de pagamento, o que denota que de fato o empréstimo foi pactuado e não houve fraude, conforme alegado na inicial.

Sobre a formalização de contrato firmado com pessoa analfabeta, vejamos o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas. 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Não obstante a previsão do art. 595 DO CC/02, percebe-se que a formalidade no tocante a assinatura a rogo apesar de ser fundamental não pode se sobrepor à comprovação de que o valor do empréstimo foi disponibilizado para a consumidora, de modo que a avença foi de fato realizada e alcançou a sua esfera finalística, além disso, nota-se que o instrumento contratual conta com a assinatura de duas testemunhas em observância ao referido dispositivo legal. Nesse sentido, vejamos o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO - COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR AO CONTRATANTE – INOBSERVÂNCIA DE FORMA QUE NÃO INVALIDA O CONTRATO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MA-FÉ AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do

art. 595, do Código Civil, nos contratos celebrados com pessoa analfabeta, são imprescindíveis, a assinatura de duas testemunhas e de uma terceira, a rogo, de modo que, seja assegurado cumprimento ao princípio/dever de informação ao consumidor. Todavia, a forma não é um fim em si mesma, pois, a exigência de assinatura a rogo, tem por fim garantir que o contratante, não alfabetizado não seja prejudicado ou exposto a fraudes. Comprovado que o contrato firmado, teve a aposição da digital do contratante, da assinatura das testemunhas instrumentárias, cópia dos documentos pessoais, como também, que o valor do mútuo feneratício foi disponibilizado ao consumidor, não há falar em invalidação do contrato, pois ele atingiu ao fim ao qual foi celebrado. A litigância de má-fé não se presume e é preciso inequívoca comprovação, sendo descabida quando os elementos constantes dos autos evidenciam o exercício do direito de ação pela parte, sem que haja a prática das condutas descritas no art. 80, do CPC. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMS. Apelação Cível n. 0800292-50.2018.8.12.0053,

Dois Irmãos do Buriti,

1ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 23/06/2020, p:

25/06/2020)

Além disso, ressalta-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo autor, facilmente esta poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo em questão, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelada apenas se restringe em afirmar que o banco não comprovou a realização da avença, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Dessa forma, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi destinado para o autor e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. REALIZAÇÃO DE SAQUE NO DIA SEGUINTE A COMPENSAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ACEITAÇÃO TÁCITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. SÚMULA 330 TJRJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Trata-se de ação em que a autora alega ter sido creditado em sua conta valor referente a empréstimo não contratado, cuja sentença julgou improcedente o pedido compensatório da inicial. Ainda que se considere que o contrato de empréstimo não tenha sido subscrito pela autora, vez que não juntado efetivamente nos autos, tal fato, por si só, não é bastante para dar azo à reparação por danos morais pretendida. Isto porque um dia após o crédito impugnado ser creditado na conta da autora, ela efetuou saque dos valores, o que evidencia a intenção da autora, naquele momento, de contratação do empréstimo. Inconteste, portanto, que os valores mutuados foram disponibilizados em sua conta bancária e que deles a autora se beneficiou. Diante desse cenário, sopesando as provas carreadas nos autos, não há como dar esteio à tese autoral de inexistência da contratação do empréstimo, considerando ter ocorrido a aceitação tácita pelo cliente. Não pode a autora alegar agora desconhecimento do contrato de empréstimo, se de todo modo utilizou o produto do mútuo, sob pena de lograr proveito com a própria malícia. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00110432820168190014, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/06/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, assim como a liberação do crédito pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 21/10/2024